Tribunal: TJDFT
Processo: 0707072-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707072-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ELOI DE CARVALHO RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. PLANILHA ELABORADA PELO D. JUIZ DE ORIGEM. VALOR BASE INCONTROVERSO. EQUÍVOCO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE VALORES. TAXA DE REFERÊNCIA – TR. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. JUROS COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. CRÉDITO DO AUTOR PASSÍVEL DE CORREÇÃO. NÍTIDO PREJUÍZO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando expressamente pactuado o índice de correção de preços a ser utilizado como forma de reajuste das parcelas devidas em decorrência de contrato de promessa de compra e venda, mostra-se incabível a utilização de índice diverso, mormente quando verificado nítido prejuízo ao devedor. 2. Os juros compensatórios ou remuneratórios se agregam ao valor principal da parcela por serem pagos como compensação pelo fato de o credor encontrar-se impossibilitado de utilizar a quantia que, desde então, lhe é devida. Já os juros moratórios possuem uma finalidade punitiva, sendo cabível pelo mero descumprimento contratual, ou seja, pelo inadimplemento da obrigação assumida, de tal sorte que sua aplicação sobre a parcela de juros remuneratórios não implica em anatocismo, ou seja, em cobrança de juros sobre juros, ante suas naturezas distintas. 3. Tendo a sentença sido clara no sentido de que a compensação dos valores se daria entre eventuais pagamentos feitos a maior e o débito do autor JOSE ELOI para com o réu GRUPO OK, e inexistindo, portanto, qualquer referência à duplicação de tal valor, o pedido de repetição de indébito ultrapassa os próprios limites objetivos do que fora consignado na sentença, já transitada em julgado. 4. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso do exequente parcialmente provido. Recurso do executado provido. O recorrente alega violação ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que a acumulação de juros remuneratórios com juros de mora só é cabível em contratos de mútuo com finalidade econômica. Portanto, no caso em comento, inaplicável a referida acumulação. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003